Tribunal: TJES
Processo: 0019284-64.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019284-64.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON NETTO ANDRADE

APELADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO – CAUSA MADURA – ÔNUS DA PROVA – LOTEAMENTO CLANDESTINO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Antes de ingressar com a presente demanda o autor ajuizou a ação de obrigação de fazer nº 0026093-22.2006.8.08.0024, demonstrando, inequivocamente, a ausência de inércia do titular do direito em obter a indenização.

2.
A alienação de lotes pelo proprietário do imóvel em loteamento clandestino, ou seja, não regularizado junto ao Município impõe indenizar o comprador nos valores despendidos com a compra do imóvel e as despesas de escrituração.

3.
Não se pode acolher o pedido indenizatório relativo ao prejuízo sofrido com a perda dos
conteiners
que estavam no imóvel, porque o autor da demanda contribuiu para que o prejuízo ocorresse de forma significativa, a uma porque àquela altura já estava ciente da irregularidade de loteamento; a duas porque estava ciente que o Município faria intervenções na localidade afetando a área do referido imóvel; a três porque colocou os
conteiners
após a obtenção de decisão provisória que acabou sendo revertida.

4
. Não há que se falar em dano moral, uma vez que o requerente não cercou-se das cautelas necessárias a fim de obter informações sobre a regularização do imóvel, o que não lhe permite arguir que foi lesado em seus direitos da
personalidade em razão da não regularização do imóvel.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019284-64.2016.8.08.0024

APELANTE
:
GILSON NETTO ANDRADE

APELAD
A:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITÓRIA (APAE DE VITÓRIA)

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILSON NETTO ANDRADE

em face da r. sentença de fls. 465/473, que, nos autos da
ação
indenizatória
,
pronunciou a prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões, fls. 484/498, o recorrente afirma que sua pretensão não está prescrita, uma vez que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da ação de obrigação de fazer 0026093-22.2006.8.08.0024 e pela ação possessória 0026826-2010.8.08.0024. Sustenta que faz
jus
a indenização perseguida, uma vez que a requerida alienou imóveis em loteamento clandestino, causando-lhe prejuízos.

Contrarrazões de fls. 512/519 pugnando pela manutenção da r. sentença.

Pois bem.

A sentença recorrida está lastreada no entendimento de que a ação possessória não interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda indenizatória, porquanto a indenização tem como marco prescricional o esbulho.

Ocorre que a demanda ajuizada tem como objeto a indenização vindicada pelo autor em razão dos prejuízos sofridos pela aquisição de imóvel (lote) em um loteamento realizado pela requerida APAE DE VITÓRIA que, embora comercializado, não foi regularizado.

Vislumbra-se, da narrativa do autor da demanda, que o esbulho por ele sofrido decorrente do ato do MUNICÍPIO DE VITÓRIA – em razão de ter sido, posteriormente, realizado a pavimentação do terreno para que fosse executado uma via pública – teria o condão de ampliar os danos por ele alegados, mas, os danos não se resumem ao esbulho.

Com efeito, a sentença não examinou a questão dos autos corretamente.

Nesse tocante, denota-se dos autos que o autor busca ser indenizado pela compra de imóvel que não foi regularizado pelo alienante e, por isso, não pode ser registrado em seu nome.

Tal circunstância decorre, como mencionado, em razão da venda de lotes em loteamento clandestino.

Antes de ingressar com a presente demanda o autor afirma quando instou a APAE DE VITÓRIA a outorgar-lhe escritura pública do lote adquirido não obteve sucesso extrajudicialmente, o que ensejou o ajuizamento de ação de obrigação de fazer nº 0026093-22.2006.8.08.0024.

Não há como não reconhecer que o ajuizamento da ação de obrigação de fazer interrompe o prazo prescricional para a indenização pretendida. Isto porque, a indenizatória tem razão de ser, especificamente, em razão de que a APAE VITÓRIA não outorgou a pretendida escritura de compra e venda do imóvel.

Como se sabe, a manutenção indefinida de situações jurídicas pendentes, por lapsos temporais prolongados, importaria, naturalmente, em insegurança jurídica. Disto decorre, consequentemente, a necessidade de se controlar, temporalmente, o exercício de direitos, propiciando equilíbrio e segurança às relações jurídicas e às relações sociais como um todo.

Sob essa ótica é que imperam os institutos da prescrição e decadência, uma vez que os valores e garantias reconhecidos constitucionalmente são incompatíveis com a instabilidade propiciada pela possibilidade de exercício temporalmente ilimitado de direito.

Ocorre que tais institutos, além de terem fundamento no próprio transcurso do tempo (elemento objetivo), também fundam-se em elemento subjetivo e voluntário, consubstanciado na inércia do titular do direito.

Como bem destacam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“a prescrição e a decadência também dizem respeito à inércia do titular de determinada relação jurídica. Equivale a dizer, além de fundar-se em aspecto objetivo, o decurso temporal também tem como suporte uma conduta omissiva do titular do direito em perecimento
” (Curso de Direito Civil. Parte Geral e LINDB – 11 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2013, p. 741).

A interrupção da prescrição dá-se, afinal, quando o titular do direito manifesta por uma das formas previstas em lei a intenção de exercê-la ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito.

No caso dos autos, não há dúvida de que, ao ajuizar a ação de obrigação de fazer nº 0026093-22.2006.8.08.0024, visando a condenação da APAE DE VITÓRIA a outorgar-lhe escritura pública para obtenção do título translativo de propriedade, o autor da demanda manifesta, inequivocamente, a sua pretensão e não se coloca inerte em face da
alegada
violação ao seu direito.

Nesse contexto, considerando que houve citação válida da APAE DE VITÓRIA nos autos da ação de obrigação de fazer mencionada em outubro de 2006 e a referida demanda transitou em julgado em 16/07/2013 (fl. 338), bem como que a presente demanda foi ajuizada em 22/06/2016, ou seja, dentro do prazo prescricional trienal da reparação civil decorrente de responsabilidade civil contratual, não há que se falar em prescrição.

Afastada a prescrição, tenho que a demanda de origem pode ser, imediatamente, julgada por este E. TJES, conforme prescreve o artigo 1.013, §4º, do CPC:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

No caso, em momento anterior a prolação da sentença recorrida, ambas as partes pleitearam pelo julgamento conforme o estado do processo (fls. 462 e 463).

A fim de julgar a pretensão deduzida é importante lembrar que o legislador pátrio estabelece o ônus da prova, impondo ao autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Não há dúvida, até porque é incontroverso, o fato de que o autor pagou pelo imóvel e não obteve o título de propriedade, em razão da não regularização do loteamento.

Por seu lado, a APAE DE VITÓRIA afirma que a venda dos lotes foi realizado por um terceiro, por ela contratado, para regularizar o loteamento e comercializar os imóveis.

O fato da APAE ter contratado um terceiro não a exime de responder pelos danos experimentados pelo adquirente, já que, evidentemente, tinha o dever de fiscalizar os atos praticados pelo seu preposto.

Ademais, como consta no contrato de prestação de serviços (fls. 430 e ss.), os contratos de compra e venda teriam de ser assinados pela APAE DE VITÓRIA, de modo que a ora recorrida tinha ciência, quando realizou a venda, de que estava alienando imóvel irregular, já que o loteamento era clandestino, assumindo, portanto, os riscos do negócio.

Não há dúvida, portanto, do dever de indenizar o autor no que diz respeito ao valor relativo a aquisição do terreno Cz$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzados), bem como nas despesas pagas para a escrituração do imóvel R$ 9.736,00 (nove mil, setecentos e trinta e seis reais), acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do desembolso.

Quanto aos danos ocasionados pela intervenção feita pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA no imóvel, que teria ocasionado pela retirada de seis
containers
do terreno, tenho que melhor razão não assiste ao autor.

Isto porque, conforme a sua própria narrativa, o autor colocou os
conteiners
no imóvel após ter sido cientificado pelo Município de que seriam promovidas intervenções viárias na localidade afetando o lote objeto da demanda, bem como após o Município ter ingressado no imóvel, em razão de liminar obtida na ação de reintegração de posse nº 0026826-46.2010.8.08.0024.

Ora, entendo que o autor da demanda contribuiu para que o prejuízo ocorresse de forma significativa, a uma porque àquela altura já estava ciente da irregularidade de loteamento; a duas porque estava ciente que o Município faria intervenções na localidade afetando a área do referido imóvel; a três porque colocou os
conteiners
após a obtenção de decisão provisória que acabou sendo revertida.

Quando aos danos morais entendo que o fato do autor não ter obtido a escritura do imóvel, por si só, não gera dano moral.

Isto porque, no contexto dos autos, não identifico prova de que o requerente tenha sido ludibriado, ou seja, que tivesse sido enganado de que o loteamento estava regularizado.

Ao que consta nos autos o requerente não cercou-se das cautelas necessárias a fim de obter informações sobre a regularização do imóvel, o que não lhe permite arguir que foi lesado em seus direitos da personalidade em razão da não regularização do imóvel.

Quanto a intervenção realizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA no imóvel também não vislumbro a ocorrência de dano moral, mormente porque a intervenção viária realizada – construção de um logradouro – se deu dentro dos ditames legais.

De igual modo, entendo que a APAE DE VITÓRIA não pode ser responsabilizada por eventual dano moral decorrente de publicação de matéria jornalística realizada após a obtenção de liminar na ação de desapropriação de dos atos praticados pelo autor.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a prescrição pronunciada na r. sentença, bem como para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral.

Dada a sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas processuais.

CONDENO
a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação e o autor ao pagamento de honorários que fixo em 12% do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho desempenhado em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)